Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-75.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – O ônus da prova sobre a autenticidade de assinatura compete a quem produziu o documento, que no caso é o banco requerido (Art. 429, inc. II, do CPC/2015), que dispensou a prova grafotécnica, ainda que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – O ônus da prova sobre a autenticidade de assinatura compete a quem produziu o documento, que no caso é o banco requerido (Art. 429, inc. II, do CPC/2015), que dispensou a prova grafotécnica, ainda que advertido pelo juiz prolator da sentença sobre a imprescindibilidade da aludida prova para a demonstração da legitimidade do negócio jurídico impugnado (RMC), razão pela qual era mesmo de rigor a declaração de inexigibilidade do débito em discussão – Incabível a restituição em dobro das prestações deduzidas do contrato reputado nulo, pois não verificada a má-fé em sua cobrança – Possibilidade de compensação entre os descontos indevidos e o montante eventualmente depositado à autora, conforme for aferido em liquidação de sentença - Não ficando demonstrados os danos à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra ou dignidade da requerente, e notadamente porque seu nome não foi inserido na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, os fatos narrados não excederam o limite do mero aborrecimento, sem repercussão na esfera extrapatrimonial, razão pela qual de rigor o afastamento da indenização por danos morais fixada em primeiro grau de jurisdição - Recurso do banco réu parcialmente provido e prejudicado o recurso da autora.